Tribunal: TJDFT
Processo: 0732487-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Processo : 0732487-78.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão (id. 99831567 e 103456250 dos autos originários no 0014590-85.2015.8.07.0001) proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o bloqueio e a transferência dos valores aplicados pelo executado JOSE ALLE HAIDAR FILHO em plano de previdência privada, cujo saldo em 10.11.2020 era de R$ 1.804,43, ínfimo frente ao saldo devedor de R$ 2.427.758,82. O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 29825285). Contudo, em consulta aos autos originários (id. 110022062 na origem), consta que a agravante cedeu seu crédito à empresa GAIA CRED III COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que, por sua vez, firmou acordo com os executados-agravados e pediu a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento da avença, o que contou com a anuência da aqui agravante (id. 112630166 na origem). Transcorrido o prazo de suspensão (id. 114824926 na origem), foi requerido extinção da execução pelo integral cumprimento do acordo (id. 136425330 na origem), com o que anuiu a agravante (id. 137877070 na origem). Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo a agravante o interesse recursal. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator